Tribunal: STF
Processo: RE 108273
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
INVENTARIO. AVALIAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 1007.
O ART. 1007 DO CPC SUBORDINA A DISPENSA DA AVALIAÇÃO DOS BENS A
EXPRESSA CONCORDANCIA DA FAZENDA PÚBLICA. A FALTA DE INFORMAÇÕES DO
CADASTRO IMOBILIÁRIO, A QUE SE REFERE O ART. 1002 DO MESMO CÓDIGO,
NÃO TORNA DISPENSAVEL A AVALIAÇÃO REQUERIDA PELO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.